Tribunal: STF
Processo: RE 91052
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
- Servidores da Rede Ferroviária Federal S.A.
É incompetente a Justiça do Trabalho para julgar causa relativa à complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens devidos, por força do Decreto-Lei 955/69, pelo INPS, por conta do Tesouro Nacional.
Competência da Justiça Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.